Tribunal: TJSP
Processo: 1006450-74.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Lote. Pedido de rescisão contratual e devolução de quantias pagas por iniciativa da compromissária compradora. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.